Tribunal: TJDFT
Processo: 0738951-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. FIXAÇÃO LIMINAR DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL PARTILHADO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS CONDÔMINOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. Nos termos dos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil (CC), ex-cônjuge privado da utilização de imóvel comum tem o direito de requerer indenização calculada sobre a renda de um aluguel presumido. Essa tutela indenizatória visa afastar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884) do coproprietário na hipótese de uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges, a partir da inequívoca oposição daquele que se encontra destituído da fruição do bem após a separação ou o divórcio.
3. “É admissível o arbitramento de alugueis após a partilha de bens do casal ou, antes dessa, se houver meio de identificação da fração ideal a que fazem jus cada um dos cônjuges” (REsp 1501549/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018).
4. Na hipótese, conquanto já efetivada a partilha meio a meio do imóvel objeto do agravo, inviável a pretendida tutela de urgência para fixação liminar do aluguel pelo uso exclusivo do bem pela agravada, dada a necessidade de dilação probatória para prudente averiguação dos indícios de que o agravante também viria utilizando o aquesto, para fins de depósito de pertences pessoais e arquivo de empresa, havendo a pretensão de receber cognição plena e exauriente.
5. Agravo de instrumento desprovido.